Tribunal: TJMT
Processo: 0005529-50.2015.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DE OLIVEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005529-50.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA WERLANG - CPF: 895.206.881-53 (APELANTE), KARLA MOREIRA ALVES - CPF: 022.392.551-96 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 304.637.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA CRISTINA WERLANG - CPF: 895.206.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA WERLANG - CPF: 895.206.881-53 (APELADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), KARLA MOREIRA ALVES - CPF: 022.392.551-96 (ADVOGADO), SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 304.637.771-15 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), D. W. M. (APELANTE), D. W. M. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO, RECURSO DA PARTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO
EM

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

-
CRIANÇA MENOR DE 02 ANOS DE IDADE
COM LESÕES CORPORAIS CAUSADAS POR OUT
RA CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL
-

FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA
-
DANOS
MORAIS CARACTERI
ZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
MAJORAÇÃO
-

POSSIBILIDADE

-
CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva
,
baseada na teoria do risco administrativo
,
no caso de comportamento danoso comissivo (art. 3
7
, § 6º, CF) e subjetiva
,
por culpa do serviço ou
“
falta
de serviço
”
.

2. É cabível a majoração do
quantum

indenizatório

pleiteado pelo
infante

R
equerente
/Apelante
,
cujos cuidados
foram
temporariamente

confiados
por sua
genitora
ao Poder Público
Municipal
, mas que diante da fal
ha na prestação dos serviços de seus agentes públicos municipais
que tinham o dever e responsabilidade pelo
bem estar
e segurança do infante
, sofreu o
resultado danoso,
consistente em inúmeras

lesões corporais causadas por
unhadas e mordeduras
proferidas por outro infante.

3. Em se tratando de matéria de ordem pública,
os consectários legais

da condenação imposta

à
Fazenda Pública
deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ
, bem como
pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

4. Recurso
de apelação
do Município desprovido
.
Recurso
de apelação
do

particular
provido
em parte
.
Consectários legais adequados de of
í
cio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação cível interpostos por

D.W.M.
(id. 151443174) e p
elo
MUNICÍPIO DE SINOP

(id. 151443175),

contra
a
sentença que se vê no id. 151443173, proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
, MM. Juiz da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop

nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais,
pela qual
foram j
ulg
ados
parcialmente procedente
s
os pedidos contidos na inicial
, sendo

o Município/Requerido
condenado
ao pagamento
, em parcela única,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Autor da ação, a título de
danos morais
,
valor este a ser
acrescido de correção monetária pelo INPC, contada da data da sentença, consoante entendimento do STJ (REsp 903.258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, contado
s
do evento danoso (Súmula 54/STJ)
, sendo os í
ndices de correção fixados em liquidação, conforme
os
Tema
s
810/STF e 905/STF,
bem como ao
pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC,
e extinto
o feito com resolução do mérito
, nos termos do art.
487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões,
D.W.M
sustenta

que a
fundamentação que compõe a
s
entença não coaduna com o valor d
e
indenização arbitrado,
que
não se
mostra apto a atender os
fins
pedagógi
c
o
s
para
o Munic
í
pio/Apelado, muito
menos
compensatório
para o
ora A
pelante, devendo
ser majorado
o
quantum
por questão de J
ustiça, razão pela qual pugna
que a ele seja atribuído
o caráter efetivamente pedagógico que as conden
ações em danos morais devem
encerrar
.

R
equer
, portanto, que
seja majorad
o o valor arbitrado na s
entença para a quantia sugerida
de
R$ 100.000,00

(cem mil reais), observando
-se
a jurisprudência recente e em harmonia
com entendimento deste Tribunal (id. 151443174)

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SINOP
,
em s
í
ntese
,
sustenta em suas razoes
que a sentença merece reforma
para
que seja
afasta
da
a condenação ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios,
considerando
a não caracterização da responsabilidade por parte do
Município
.

Afirma
que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito,
pelo que
improcede
o pedido indenizatório, sendo
que a conduta praticada pelo recorrente decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), não havendo que se falar em dano comprovadamente sofrido pel
o autor ora Apelado
, inexistindo, portanto, o dever de indenizar
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, visando o
afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios

ou,
pelo
menos, reduzindo significativamente a condenação arbitrada a parâmetros dentro da
razoabilidade
,
na medida em que o valor fixado a título de danos morais não se mostra adequado às circunstâncias do caso sob análise

(id. 151443175)

Nos autos aport
aram
apenas
as
c
ontrarrazões
de
D.W.M.
,
representado por
sua genitora
CARLA CRISTINA WERLANG
, pelo desprovimento do Apelo do Município
, reforçando os argumentos do recurso por ele interposto e aduzindo, por consequ
ê
ncia, a impossibilidade de minoração do
quantum
indenizató
r
io fixado

(
id. 151443180
)
.

Certidão de decurso de prazo para apresentação de
c
ontrarra
zões pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(
id. 151443181
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da
lavra da
Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Mü
lle
r
, opina
pelo desprovimento de ambos os recursos
,

ao argumento de que o valor fixado na sentença cumpre a função pedagógica e compensatória dos danos morais almejados
(id. 154803676)
.

Ambos os
Recurso
s

são
t
empestivo
s
(id.
151443177
)
e dispensados

do

preparo
:
o Município, em razão do disposto no
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e o part
i
cular
,
em raz
ão
da gratuidade de
J
usti
ç
a deferida nos autos
(id. 151857653 e 15191968)
.

Conclusos por redistribuição (id. 174831168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,

D.W.M.
,

representado

por
sua genitora
CARLA CRISTINA WERLANG
,
ajuizou
A
ção de
I
ndenização por danos morais
contra
o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
objetivando o recebimento de indenização a título de danos morais e
materiais por ferimentos em decorrência de diversas arranhaduras e
mordidas provocadas por outra criança, enquanto estava sob a guarda e responsabilidade da creche municipal.

Extrai-se da
inici
al

(id. 151442597
-

pp
06
/
45)
que
os pais do
A
utor/
A
pelante relataram
que no dia 16 de abril de 2013 foram surpreendidos com a notícia de que havia ocorrido um acidente com seu filho e que deveriam se dirigir imediatamente ao pronto atendimento médico, para onde a criança havia sido encaminhada
.

Assevera
m
que ao chegar no Pronto Atendimento
,
constataram
que
o filho havia sido vítima de lesão corporal grave, apresentando mordidas por todo o corpo
, conforme laudo
acostad
o
aos autos (id. 151442597
-

pp
. 8
3/
8
7
)
e que
,
a
o questionarem a diretora da creche, foram informados que outra criança, da mesma classe da vítima
-
à
época com 1 (um) ano e 8 (oito) meses de idade
-
havia
agredi
do
o menor
, pelo
que, i
ndignados
com tamanha “brutalidade” registr
aram o

B
oletim de
O
corrência
n.
º
2013.100450, que deu origem ao
I
nquérito
P
olicial 412/2013/DMPJCS/MT e posteriormente
ao
s

autos do P
rocesso
C
riminal n.
º
6601-43.2013.811.0015.

Após o incidente

e
pela Portaria Municipal n.º 279/2013
, foi
ainda
instaurada Sindic
â
ncia
,
pela qual foram obtidos elementos concretos para

a
instauração de
PAD
contra os servidores responsáveis
pelo ato negligente,
diante da falta disciplinar
,
omissão, abalos físicos e psicológicos a
o menor, bem como
ao
s seus pais
,
ao
se deparar
em
com a situação, pois os agentes públicos assumiram a responsabilidade pelo
bem e
star
e segurança d
a
criança
.

Em face disso,
pugnou-se pela
condena
ção
d
o
Município
ao pagamento da indenização a título de danos materiais, despesas de ass
istência médica e psicológica do
menor, bem como ao pagamento da indenização por danos morais a serem arbitrados pelo juízo.

Sobreveio a sentença
de
parcial proced
ê
n
cia
,

sendo
arbitrado a t
í
tulo de dano moral o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o
Autor
,
a ser pago em parcela única, acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data da sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês,
a partir
do evento danoso (Súmula 54/STJ)
, com í
ndices de correção fixados em liquidação, conforme Tema
s
810/STF e 905/STF
e art.
487, I do Código de Processo Civil.

O

A
pelante
D.W.M
sustenta

que a fundamentação
d
a
s
entença não coaduna com o valor da indenização arbitrado,
que
não
reflet
e
medida
pedagógic
a
, pelo que
requer a majora
ção do
quantum

para R$100.000,00

(cem mil reais)
.

Já o
Município de Sinop
sustent
a
a
inexist
ê
ncia de responsabilidade
ou,
pelo
menos,
a necessidade de redução do valor
arbitrado
para que se

atenda aos critérios da
razoabilidade
e proporcionalidade.

Pois bem.

Ao
analisar
os autos
, constata-se que
,
de fato,o evento danoso
é
d
escrito nos autos de Inquérito Policial (id 151442597
-
p. 49), corroborado pelo laudo (
id
. 151442597
-

pp
. 8
3
/
8
7
)
,
onde consta que D.W.M., que contava com um ano

e quatro meses
de idade, estava aos cuidados
da creche “Neusa”
,
quando
ocorreu o evento danoso, consubstanciado
em
lesões
consistentes em
mordidas sofridas pela criança no rost
o e corpo, provocadas por outra criança
.

Em razão disso,
imputou-se
a responsabilidade do ente municipal pelos danos ocasionados
ao menor
, que
teve todo
o
seu corpo arranhado e
mordido em vários locais
, em
decorrência da negligência das servidoras da creche municipal.

A respeito da responsabilidade civil do
“
Estado
”
, ao tratar da matéria no art. 37, §6º,
a Constituição Federal
preconiza que:

“Art. 36
.
(...)

§

6
º
.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito,
depreende-se
como
despicienda a demonstração de culpa
lato sensu
da Administração Pública para
a
reparação dos danos por ela causados,
sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos,
quais
sejam, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim,
para que haja a obrigação
do Estado
em
reparar
os
danos por conduta omissiva
de seus agentes
exige-se
a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In
casu
, aconduta
do Município de Sinop

evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir
o
seu dever de assegurar/proteger as crianças
sob sua guarda
, quando se trata de creche municipal.

Desse modo, é
certo
, tal como restou
demonstrado
nos autos,
o
dano sofrido pel
o Autor
, o que configura
o
nexo causal a denotar a respons
abilidade do Município de Sinop
, que embora alegue ter responsabilizado a servidora pública responsável pelas crianças no momento do fato danoso, não tem como se esquivar, em face de sua responsabilidade
objetiva, de modo que se atribui diretamente

ao ente público
, para
o fim
de reparação de danos, o ônus do ocorrido, já que a servidora pública, naquele momento, representava o
próprio
ente público municipal.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“

RECURSOS
DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CRIANÇA MENOR DE 02 ANOS DE IDADE MORDIDA 15 VEZES POR OUTRA CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL
-

FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA
–
DANOS MORAIS CARACTERIAZADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
MAJORAÇÃO
-
POSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO
-
RECURSO DAS REQUERENTES PROVIDO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 -
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art.
37 ,
§ 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço"
.
2. É cabível a majoração do quantum indenizatório pleiteado pelas requerentes, vez que
a genitora confiou ao Poder Público Municipal os cuidados temporários de sua criança e foi surpreendida com o resultado danoso, qual seja, 15 mordidas causadas na sua filha em razão da falha na prestação dos serviços realizados pelos agentes públicos municipais, que tinham o dever e responsabilidade do
bem estar
e segurança da infante
. 3. Recurso do Município de Cuiabá desprovido e Recurso da Requerente provido.
”

(TJ-MT 00446331020118110041, Relator:
Yale
Sabo
Mendes
,
j
ulgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
p
ublicação: 01/07/2021)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. INJUSTIÇA. CRIANÇA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA
. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 01.04.2014. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 04.07.2016. Julgamento: CPC/2015. 2. Cinge-se a controvérsia a definir ocorrência de violação do art. 535 do CPC; e, se as alegadas agressões físicas e verbais sofridas pela recorrida lhe geraram danos morais passíveis de compensação. 3. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do CPC/73, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. Precedente. 4.
As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos
arts
. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02
. 5.
A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral in
re

ipsa
. 6. Sendo presumido o dano moral, desnecessário o embate sobre a repartição do ônus probatório. 7. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido.” (REsp 1642318/MS, Rel
atora:
Min
.

Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
13/02/2017)
(
g.n
.)

Cumpre frisar que embora fato
s como o
ocorrido po
ssa
m
ser considerado
s
comu
ns
e até corriqueiro
s
, o caso dos autos não
re
trata
uma única mordida, mas inúmeras
e

com lesões expressivas,
que não deixam margem para dúvida de que essas diversas mordidas somente ocorreram por falta d
a necessária
vigilância dos funcionários (agente público) em relação às crianças
, o que se revela inconcebível,
em se tratando de um berçário.

Diante desse quadro, indubitável que o dano sofrido decorreu diretamente da ausência de cuidados dentro da creche municipal, em ambiente que necessita de constante vigilância, e por consequência, perfaz caracterizada a defeituosa prestação de serviços pelo agente público.

A propósito, registre-se, como bem apontado na sentença:

“
(...)
Inicialmente,
restou incontroverso que o Autor
, criança que frequentava a Creche Municipal Neusa Nadir
Fuzinatto
Graf, na Cidade de Sinop- MT,
sofreu lesões com diversas mordidas e unhadas em seu corpo, mais precisamente em seu rosto, pescoço, antebraço, orelhas, durante o período escolar. Foram constatadas lesões de natureza leve através do laudo de exame de corpo de delito juntado às fls. 44-45, corroboradas pelo prontuário de atendimento de fls. 28. Aliás, as referidas lesões ficaram bem evidentes pelas fotografias de fls. 30-33.

(...)

Neste caso,
o acervo probatório contundente e robusto, indica, mediante a afirmação por depoimentos prestados pelos servidores lotados na creche municipal, que, durante o horário de almoço apenas uma das responsáveis pelos cuidados das crianças ficava na sala e
esta
por acreditar que as crianças estavam todas dormindo se ausentou da sala, deixando-as sozinhas
para ir ao banheiro, tendo passado pela cozinha pegado um copo se dirigido ao bebedouro para pegar água, retornado a cozinha para deixar o copo, cumprimentado a outra técnica que retornava do horário do almoço, e só após voltado para sala, quando se deparou com o
Autor cheio de mordidas,
contexto esse que demostra atuação negligente dos agentes públicos, que detinham o dever de guarda e zelo da integridade física dos infantes, não podendo ter deixado em hipótese alguma, as crianças de tenra idade sozinhas
.

(...)

Caberia ao Município, portanto, demonstrar ter se cercado de todos os cuidados para evitar o evento danoso. E, como acima relatado, as partes não controvertem em relação às lesões sofridas pelo menor
.

(...)
”
(
g.n
.)

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Municipalidade, deve ser
mantida a
responsabili
zação desta
pelos danos ocasionados, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau,
pela qual foi
o Município
condenado
ao pagamento da indenização por danos morais.

Ultrapassada essa controvérsia, no tocante à quantificação do dano,
o
Apelante

-

/
Município
de Sinop
pleiteia a redução do quantum indenizatório
e o recorrente – D.W.M.,
requer a
sua
majoração
,
tendo em
vista
os abalos psicológicos sofridos.

Como se denota da sentença invectivada, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse tocante,
entendo que merece provimento
em parte
o recurso da requerente, no sentido
de
entender cabível a majoração da indenização por danos morais
,
i
sso porque a dor moral
decorreu
da neglig
ência do
agente público ao abandonar o menor
à
própria sorte, da qual resultou a lesão corporal
a ele imposta
, dando causa a toda
a
dor física e psicológica que o
acometeu.

A
gravidade da situação demonstr
ou
que
houve
extrema negligência
da servidora encarregada da vigilância das crianças
e,
em
consequência disso, o
A
pelante
/menor
sofreu um
grave e demorado

ataque
, com ferimentos decorrentes de v
árias mordeduras e unhadas
, conforme consta no Laudo
E
xame
C
orpo
D
elito constante nos autos (id 151442597
-

pp
. 8
3
/
8
7
)
.

A quantidade de
mordidas e arranh
ões
demonstram
o longo tempo de exposição ao ataque, o abandono suportado pelo
infante
e todos os demais fatos que dele decorreram fizeram com que o
douto
Magistrado
de origem
reconhecesse a
responsabilidade do
Munic
í
pio/A
pelado, bem como o dever de indenizar
.

Não há como negar
também
o sentimento de frustraç
ão e impotência gerado pelos pais
que deixa
m seu filho
aos cuidad
os de uma creche e o
encontram
em um Pronto Atendimento, com inúmeras
ferimentos decorrentes de
mordi
d
as
e unhadas
espalhadas pelo corpo, at
estadas
pelo
já mencionado
L
audo
acost
ado
a
os autos.

Desta forma, merece reforma
em parte
a sentença
,

tão somente para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado pela sentença,
mas não da forma
pleiteada pelo Autor/Apelante
,
mas em valor
que se mantenha dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando tratar-se de
lesão
leve, e tomando
como base inclusive julgado
deste

Tribunal
, alhures colacionado
, em que se majorou o quantum
ao seguinte fundamento
:

“
a dor moral ocorreu não só com a primeira requerente, menor que se viu desatendida e vítima das graves agressões físicas
, somado ao fato de ter padecido durante horas, sozinha com as dores destas agressões,
mas também à mãe
, segunda requerente,
que sofreu dor maior do que as dores físicas de sua filha, ao perceber que havia deixado sua filha sob os cuidados de pessoas irresponsáveis
, que além de não dispensar o cuidado
necessário ao bem estar de sua filha, a enganaram sobre os fatos, permitindo que o sofrimento da filha se prolongasse.

Não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado a uma mãe que deixa sua filha aos cuidados de uma creche e a encontram com 15 mordias espalhadas pelo corpo,
atestadas pelo
laudo acostado
no id. 2850044.

(...)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
DOU PROVIMENTO ao RECURSO DA AUTORA
, para majorar o quantum indenizatório
(...)
para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
(...)
”
((N.U 0044633-10.2011.8.11.0041, Rel
ator
:

Yale
Sabo
Mendes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/06/2021,
p
ublicado no DJE 01/07/2021) (
g.n
.)

Também nesse sentido:

“
"Alegação de nulidade fundado na tramitação pela vara comum – Comarca, que não possui juiz togado titular no Juizado Especial, função exercida cumulativamente pelos juízos da vara comum – Eiva, que se reconhecida, implicará na devolução dos autos à mesma juíza prolatora da decisão recorrida – Hipótese draconiana e contrária ao princípio da instrumentalidade – Exame da causa pelo Colégio Recursal, que convalida a irregularidade processual ocorrida em primeiro grau – Criança de tenra idade (um ano e sete meses de vida), sob a responsabilidade da municipalidade: creche – Infelizmente, corriqueiras mordidas entre crianças de dois ou três anos, fato que exige redobrado zelo dos cuidadores – Fotos (folhas 19/22) que demonstram lesões incompatíveis com brincadeiras entre crianças – Indenização por danos morais fixadas em valor razoável e compatível com a situação narrada nos autos: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. (TJSP - RI: 1000272-66.2017.8.26.0394, Rel
ator:

Marshal Rodrigues Gonçalves
, 2ª
Turma
Civel
, Criminal e Fazenda, j. em 12/05/2022,
p
ublicação: 12/05/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
LESÕES SOFRIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DE CRECHE MUNICIPAL. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR QUE DEVE ATENDER AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
”
(TJPR - RI: 0002925-82.2019.8.16.0130, Rel.
Aldemar
Sternadt
, 4ª Turma Recursal, j. em 03/05/2021,
p
ublicação: 04/05/2021) (
g.n
.)

Portanto, levando em consideração os parâmetro
s
acima, entendo que o valor fixado pelo juízo singular
, em
R$ 10.000,
00

a
título de dano moral
comporta
majora
ção
para
o valor de
R$ 15,000,00 (quinze mil reais),
que

melhor atende
a
os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para a hipótese do caso versando
.

Superado isso
,
observo que
os consectários legais da condenação
,
ensejam a devida adequação
, de
oficio
,
por parte deste Sodalício
.

No caso, consta do dispositivo da sentença:

“
Ex
positis
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial,
CONDENANDO
o
REQUERIDO
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o
AUTOR a título de DANOS MORAIS, a ser pago em PARCELA
ÚNICA, tudo acrescido de
CORREÇÃO MONETÁRIA
, pelo INPC, contada da
DATA
desta
SENTENÇA
, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de
JUROS MORATÓRIOS
de 1% ao mês, contado do
EVENTO DANOSO
(Súmula 54/STJ
). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e
905/STF
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
”
(id.
151443173
)
(
g.n
.)
.

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata

-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC
)
.

Faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.º 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex

officio
, a qualquer tempo, visto
se
cuidar de questão de ordem pública. Nesse sentido:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.”(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.942.408/RS,
Rel..

Min
.

Og Fernandes
, Segunda Turma, j
.
em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022)
.
(
g.n
.)

“
(...) a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
.
A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
.” (
AgInt
no REsp 1353317/RS, Rel
ator:
Min
.

Og Fernandes
, Segunda Turma,
DJe
9/8/2017)

(
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso
de Apelação
interposto
pelo

Município

e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação do particular
,
majora
ndo
o
quantum
inden
izatório para o importe de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) em favor da criança.

Ex

officio
,

contudo,
RETIFICO
a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos T
emas
810
/
STF e 905
/
STJ,
até 08/12/2021
e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do que dis
põ
e o art. 85, § 11 do CPC,
majoro os honorários em favor d
o procurador
do Autor

em 1%, ou seja, ficando majorada a verba honorária
para 11% (onze
por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023